Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009406-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lançamento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TERRAS DO SOL HOTEIS, TURISMO CLUB - CNPJ: 05.261.867/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ELETRÔNICA (ONLINE)
–
NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES PELO BACENJUD – VIABILIDADE

- INTERESSE DO CREDOR
–
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a realização de penhora eletrônica (online), através do Sistema BACENJUD.

2. No Recurso Especial 1112943/MA, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI e julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento segundo o qual “o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on line
, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.

3. Admite-se a reiteração de pedido de penhora online pelo Sistema de atendimento do BacenJud quando houver transcorrido prazo considerável que possibilite a alteração da situação fática e financeira do executado.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 17735-16.2007.811.0003 - CÓDIGO: 404234, ajuizada em face de
TERRAS DO SOL HOTEIS, TURISMO CLUB
, indeferiu o pedido de penhora
on line
via BACENJUD, sob o argumento de que a Exequente, ora Agravante, não esgotou todos os meios legais para o recebimento do crédito, determinando, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

O Município de Rondonópolis sustenta o equívoco da decisão agravada no indeferimento do pleito, uma vez que a penhora
on line
via sistema BACENJUD não é quebra de sigilo, mas constrição de valores do executado para garantia da execução fiscal.

Defende a desnecessidade do esgotamento das vias administrativas para utilização do sistema BACENJUD, tema já pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a reforma da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de penhora de valores via sistema BACENJUD, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 75419950]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora
on line
via BACENJUD, sob o argumento de que a Exequente, ora Agravante, não esgotou todos os meios legais para o recebimento do crédito, determinando, ainda, a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
28/12/2007
, Execução Fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
TERRAS DO SOL HOTEIS, TURISMO CLUB
, na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 13.451,80 (treze mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), decorrente de multas de natureza sancionaria, relativa a prática de infração às normas de proteção e defesa do consumidor – PROCON, conforme Certidão de Divida Ativa no 37537/2007 (ID. 1072725 - Pág. 1).

O Município exequente, ora agravante, postulou a realização de penhora eletrônica através do Sistema BACENJUD (ID. 1072719) e juntou planilha atualizada do débito no valor de R$ 25.543,31 (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) (ID. 1072719 - Pág. 3).

Sobreveio a decisão objurgada, a qual indeferiu a penhora
on line
, sob o fundamento de que “é dever da parte credora demonstrar a existência de bens do devedor passíveis de penhora e que o credor não dispõe da eternidade para alcançar a satisfação do crédito, e este não desincumbiu de seu ônus, a apresentação reiterada de tentativa de bloqueio online” (ID. 1072721).

Irresignado o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso, alegando que a busca de bens financeiros do Exequente é uma exigência legal, decorrente da Ordem de Preferência estabelecida no art. 11, Lei de Execuções Fiscais, e Art. 835. CPC/2015.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

É cediço, que o Sistema BACENJUD, fruto da cooperação entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário, é meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

O referido sistema afigura-se instrumento que busca a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar a celeridade e a razoável duração do processo, concretizando as garantias constitucionais que informa o moderno processo civil.

Como asseverado pelo Ministro Luiz Fux no REsp no 1.049.760/RJ:

A execução se opera em prol do exequente e visa a recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exequendo. (REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 17/06/2010)

Com efeito, o artigo 835 do CPC estabelece que “
a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1o. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”.

O cabimento da aplicação da penhora on-line também é estabelecido pelo CPC/15, nos termos dos arts. 837 e 854:

Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. [...]

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

No mesmo sentido, preconiza a Lei no 6.830/80, em seu artigo 11, a ordem de preferência para penhora nas execuções ficais, senão vejamos:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, inclusive em sede de repetitivo, de que não há necessidade do esgotamento das vias extrajudiciais para que se utilize os meios eletrônicos existentes no Poder Judiciário. Senão Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b)
Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema BacenJud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) (negritei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – REITERAÇÃO – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO REALIZADA HÁ MUITO TEMPO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11, DA LEI No 6.830/80 – AGRAVO PROVIDO. "[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – REITERAÇÃO – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO REALIZADA HÁ MUITO TEMPO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11, DA LEI No 6.830/80 – AGRAVO PROVIDO."[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – REITERAÇÃO – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO REALIZADA HÁ MUITO TEMPO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11, DA LEI No 6.830/80 – AGRAVO PROVIDO. "[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – REITERAÇÃO – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO REALIZADA HÁ MUITO TEMPO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11, DA LEI No 6.830/80 – AGRAVO PROVIDO."[...] 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado.
Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.
4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)”

(TJ-MT - AI: 10040045620188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

Portanto, tem-se pacificado que não é necessário o exaurimento das medidas extrajudiciais para se requerer a pesquisa de dinheiro ou bens penhoráveis nos meios eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

Ademais, a penhora on-line é meio amplamente definido em lei, sendo permitida a partir do primeiro momento do processo executório como meio garantidor ao credor.

Assim, o pedido de realização da penhora eletrônica (online), através do Sistema BACENJUD, formulado pelo Município exequente, ora agravante, deve ser acolhido, reformando-se a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo realize a penhora eletrônica (online) através do Sistema BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021